Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 40, CAPUT, LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, em consonância com a jurisprudência firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.
4. O marco inicial da suspensão e consequente contagem da prescrição intercorrente ocorre com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, não sendo necessário aguardar a consulta ao INFOJUD.
5. A posterior consulta ao INFOJUD não é apta a postergar o termo inicial da suspensão do processo, por já ter ocorrido anteriormente tentativa infrutífera via SISBAJUD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, tem início automático na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.”
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 2o e 4o; CPC, art. 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018. TJDFT, Acórdão no 1992266, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 2024. TJDFT, Acórdão no 1980220, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 2024. TJDFT, Acórdão no 2020919, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025, DJe 01.08.2025. TJDFT, Acórdão no 2043833, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 09.09.2025, DJe 19.09.2025.